Tribunal: TJDFT
Processo: 0718799-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 33,35G (TRINTA E TRÊS GRAMAS E TRINTA E CINCO CENTIGRAMAS) DE CRACK E 101,01G (CENTO E UM GRAMAS E UM CENTIGRAMA) DE MACONHA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE ACRÉSCIMO. REDUÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. AÇÕES PENAIS EM CURSO. ELEMENTOS QUE NÃO IMPEDEM O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ENTENDIMENTO RECENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se verifica violação de domicílio e, por conseguinte, a alegada nulidade das provas obtidas por meios ilícitos, pois o direito constitucional da inviolabilidade do domicílio é excepcionado pela própria Constituição Federal nos casos de flagrante delito, conforme seu artigo 5o, inciso XI, sendo, portanto, o caso dos autos.
2. O acervo probatório dos autos não permite acolher as teses de absolvição quanto ao crime de tráfico ou desclassificação para posse de entorpecentes para uso próprio. A existência de denúncia anônima sobre movimentação de pessoas e tráfico de drogas pelo réu, somada à localização de razoável quantidade de drogas, balança de precisão, rolo de filme plástico e de dinheiro em espécie deixam indene de dúvida que o réu mantinha drogas em depósito com fins de difusão ilícita.
3. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, sobretudo quando coerentes com os demais elementos de prova.
4. A natureza e diversidade dos entorpecentes apreendidos, a saber, 33,35g (trinta e três gramas e trinta e cinco centigramas) de crack e 101,01g (cento e um gramas e um centigrama) de maconha são suficientes para justificar a elevação da pena-base em razão da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006.
5. Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
6. Ações penais em curso ou inquéritos policiais em andamento não possuem idoneidade para comprovar a dedicação a atividades criminosas, não podendo impedir o reconhecimento do instituto do tráfico privilegiado. Precedentes do STF e STJ.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, reconhecer a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, na fração de 2/3 (dois terços), diminuindo a pena total de 06 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no valor mínimo legal, bem como para alterar o regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto e substituir a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas.